Tribunal: TJDFT
Processo: 0754896-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754896-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GIVANILDO FIDELI SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou seguimento ao agravo em execução por considerá-lo intempestivo (ID 57111409), a defesa de GIVANILDO FIDELI SILVA interpôs recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 581 do CPP. Requer, “após o recebimento deste, seja esta defesa notificada para apresentar suas razões de recorrer (art. 588, caput, do CPP), após o que, em face das razões apresentadas, pleiteia-se de V. Exa, que haja por se retratar daquele R. decisum (art. 589, caput, do CPP), sendo que em caso negativo, sejam esses autos remetidos ao Juízo ad quem, com as respectivas razões de inconformismo.” (ID 57793924). Ocorre que a referida decisão monocrática desafia agravo interno, nos termos dos arts. 28, I, e 265, §4o, do Regimento Interno desta Corte. Dessa forma, nada a prover quanto ao recurso de ID 57793924. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador